Tribunal: TJES
Processo: 0002559-45.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002559-45.2008.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEIVID SONEGHETTI e outros (2)
APELADO: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O magistrado de 1º grau, destinatário das provas, valorou o conjunto probatório dos autos e julgou o processo de acordo com a prova documental apresentada, não havendo vício de fundamentação a justificar a anulação da sentença.

2. Nos termos do entendimento do c. STJ, “A ‘
pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil" (AgInt no REsp 1.526.711/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 29/9/2017).’”
(AgInt no AREsp n. 1.782.733/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

3. Como já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, o Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção relativa da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. Situação diversa, contudo, ocorre quando o referido documento é lavrado pela autoridade policial que se fez presente no local do evento e o confeccionou com base nos vestígios da cena e nos depoimentos colhidos logo após o ocorrido, tal como no caso em análise.

4. Ainda que se desconsidere o teor do depoimento da testemunha Sante Ângelo Ferron que, ressalte-se, sequer foi contraditada na audiência de instrução e julgamento e na forma prevista no art. 414, §1º, do CPC, da análise conjunta do Boletim de Ocorrência, lavrado a partir do depoimento das testemunhas presentes no momento do fato, e do laudo de exame cadavérico é possível concluir, como fez o magistrado de 1º grau, “
que a vítima estava embriagada e deu causa ao acidente.”.

5. A culpa exclusiva da vítima restou devidamente comprovada, não havendo sequer indícios da ocorrência de concorrência de culpas, como alegaram os apelantes, sem nada provar.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 25 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Willian Soneghetti, Deivid Soneghetti e Italo Soneghetti contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de Viação Itapemirim S/A – em recuperação judicial, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais os apelantes aduzem, em síntese, que (a) deve ser aplicado o prazo prescricional de 10 (dez) anos; (b) há nulidade da sentença, ante a ausência de fundamentação e manifestação quanto às teses autorais; (c) não é tão somente o fato de a vítima ter ingerido bebida alcoólica que conduz à conclusão de que o acidente decorreu de sua culpa exclusiva; (d) a única prova produzida pela apelada fora o depoimento de um funcionário, que trabalha para a mesma há mais de 40 (quarenta) anos, e que não presenciou o acidente; (e) o condutor do veículo da apelada tinha o encargo de dirigir sem perigo aos demais condutores e pedestres; (f) a responsabilidade da recorrida é objetiva, sendo desnecessária a comprovação da culpa, restando demonstrados o dano e o nexo; (g) deve ser reconhecida a culpa do condutor da apelada; (h) fazem
jus
ao recebimento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões não ofertadas pela recorrida, apesar de intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste aos recorrentes.

De plano, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Consoante decisões reiteradas do c. Superior Tribunal de Justiça, “
conforme entendimento pacífico desta Corte: ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.’ (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).”. (EDcl no REsp n. 1.803.277/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

O magistrado de 1º grau, destinatário das provas, valorou o conjunto probatório dos autos e julgou o processo de acordo com a prova documental apresentada, não havendo vício de fundamentação a justificar a anulação da sentença.

Não merece reparo o reconhecimento da prescrição da pretensão do apelante Willian Soneghetti que à época do acidente, em 10.11.2001, tinha 15 anos de idade, tendo sido a ação ajuizada apenas em 25.02.2008, quando decorrido o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, V, do CC.

Afinal, nos termos do entendimento do c. STJ, “A ‘
pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil" (AgInt no REsp 1.526.711/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe 29/9/2017).’”
(AgInt no AREsp n. 1.782.733/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

Quanto ao mérito do recurso, melhor sorte não assiste aos apelantes.

Sob qualquer ângulo que se aprecie a questão, resta evidenciada a ausência de responsabilidade da apelada, em razão da configuração da culpa exclusiva da vítima.

Como já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, o Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção relativa da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

Situação diversa, contudo, ocorre quando o referido documento é lavrado pela autoridade policial que se fez presente no local do evento e o confeccionou com base nos vestígios da cena e nos depoimentos colhidos logo após o ocorrido, tal como no caso em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. RECURSO ESPECIAL PELA ALÍNEA "C". DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO.

I - O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.

II - Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.

III - Considerando que os precedentes colacionados versam sobre hipótese em que o Boletim foi elaborado a partir de informações exclusivas da vítima, não se prestam tais paradigmas à configuração do dissídio, dada a diversidade das bases fáticas em que assentadas as conclusões dos julgados.

Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp n. 773.939/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 29/10/2009.)

O Boletim de Ocorrência colacionado pelos próprios apelantes e lavrado logo após o ocorrido foi claro quanto à dinâmica dos fatos:

“DE ACORDO COM DECLARAÇÕES DO CONDUTOR E DAS TESTEMUNHAS, E O QUE FOI CONSTATADO NO LOCAL, A VÍTIMA ANDAVA PELA CALÇADA E REPENTINAMENTE TENTOU ATRAVESSAR A PISTA, E MESMO O CONDUTOR DO VEÍCULO TENDO FREADO O VEÍCULO E SAINDO DA FAIXA 02 PARA A FAIXA 01, NO INTUITO DE NÃO ATROPELAR O CIDADÃO, A VÍTIMA TAMBÉM VEIO PARA A FAIXA 01, SENDO ATROPELADA NÃO SENDO POSSÍVEL POR PARTE DO CONDUTOR EVITAR O ACIDENTE. A VÍTIMA FOI ENCAMINHADA PARA O HOSPITAL SANTA MONICA PELA UNIDADE DA HELP AINDA COM VIDA, VINDO A FALECER LOGO APÓS DAR ENTRADA NO REFERIDO HOSPITAL;

O CONDUTOR FOI ENCAMINHADO PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE DE BAFÔMETRO SENDO CONSTATADO QUE O MESMO NÃO INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA. TESTE Nº 0029 BAF. Nº00160.

A VÍTIMA APÓS O ATROPELAMENTO FICOU NA FAIXA 01 AO LADO DO CANTEIRO CENTRAL.”

Soma-se a isso o teor do laudo de exame cadavérico do qual se extrai a informação de que o “
Laudo etílico nº 3035/01 nos forneceu um resultado de 1,7g de álcool etílico por litro de sangue.
”, comprovando a embriaguez do falecido.

Ainda que se desconsidere o teor do depoimento da testemunha Sante Ângelo Ferron que, ressalte-se, sequer foi contraditada na audiência de instrução e julgamento e na forma prevista no art. 414, §1º, do CPC, da análise conjunta do Boletim de Ocorrência, lavrado a partir do depoimento das testemunhas presentes no momento do fato, e do laudo de exame cadavérico é possível concluir, como fez o magistrado de 1º grau, “
que a vítima estava embriagada e deu causa ao acidente.”.

Anoto que a afirmação feita pelo apelante Willian em seu depoimento pessoal no sentido de que seu pai não fazia uso de bebida alcoólica não possui o condão de desconstituir a prova técnica, segundo a qual, no momento do acidente, a vítima estava com 1,7g de álcool etílico por litro de sangue.

Assim, forçoso concluir que a culpa exclusiva da vítima restou devidamente comprovada, não havendo sequer indícios da ocorrência de concorrência de culpas, como alegaram os apelantes, sem nada provar.

A previsão legal quanto à responsabilidade dos veículos de maior porte pela segurança dos menores, dos motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres (art. 29, §1º, do CTB), não conduz à conclusão de sua culpa em todos os acidentes envolvendo pedestre, especialmente nos casos em que este, embriagado, adentra repentinamente na via, impedindo que o condutor do veículo possa evitá-lo.

Por fim, destaco que a análise do disco-diagrama do ônibus da recorrida afasta a alegação de excesso de velocidade, pois de seu teor extrai-se a conclusão de que, no momento o acidente, o veículo desenvolvia uma velocidade de 20km/h (fl. 106).

Por todo o exposto,
conheço d
o recurso e nego-lhe provimento.

Deixo de majorar a verba honorária fixada na sentença, em razão de haver sido fixada no máximo legal (art. 85, § 11, do CPC).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.